Tribunal: TJDFT
Processo: 0723413-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PERSONALIDADE. SENTENÇAS CONDENATÓRIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM. FRAÇÃO NORTEADORA. 1/8. REGIME. INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO.
I - Na sistemática dos recursos repetitivos, o STJ estabeleceu no Tema 1077 a tese de que: “Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.”
II - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
III - Embora fixada pena em 4 (quatro) anos de reclusão, os maus antecedentes configurados por duas condenações anteriores, determinam o regime inicial semiaberto, diante do disposto no art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP.
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.